Tribunal: TJDFT
Processo: 0710662-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA ATO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que não conheceu o seu agravo de instrumento, por ter sido interposto contra despacho. O agravante alegou que o ato agravado possui conteúdo decisório e, portanto, o recurso deveria ser conhecido .
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o ato judicial que determinou a expedição dos requisitórios pela parcela incontroversa constitui despacho ou decisão interlocutória .
III. Razões de decidir
3. O art. 1015 do CPC estabelece que somente as decisões interlocutórias são agraváveis, sendo estas entendidas como todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não constitua sentença (art. 203, §2o, CPC) .
4. O ato judicial impugnado pelo agravo de instrumento não tem qualquer conteúdo decisório, tratando-se de mero despacho.
5. O art. 1.001 do CPC veda o conhecimento de recurso em face de despacho, o que justifica o não conhecimento do agravo de instrumento.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno conhecido e desprovido.
7. Tese de julgamento: "O ato judicial que determina a expedição dos requisitórios pela parcela incontroversa constitui despacho, sem conteúdo decisório, e, portanto, não é agravável."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1015; CPC, art. 1.001. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1873406, 07189322320238070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no DJE: 14/6/2024